Tribunal: TJSP
Processo: 2146504-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA O BENEFÍCIO – - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146504-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
agravado MAIKE RODRIGUES DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146504-43.2020.8.26.0000 -Voto no 48290
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2146504-43.2020.8.26.0000
COMARCA DE PIRACICABA
AGRAVANTE:
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA
IGREJA METODISTA
AGRAVADO: MAIKE RODRIGUES DE PAULA
VOTO No 48.290
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

INDEFERIMENTO REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
PARA O BENEFÍCIO - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
monitória oriunda de prestação de serviços educacionais,
contra
decisão
que
indeferiu
pedido
de
assistência
judiciária gratuita.
Sustenta a agravante não estar em condições
de arcar com as custas do processo. Afirma possuir déficit
contábil. Houve redução de número de alunos. Cita
precedentes em que lhes foi concedida a benesse. Em
caráter subsidiário, diferir o recolhimento para final.
Com dispensa de informações e de intimação
do agravado, ainda não citado, os autos foram enviados à
Mesa, negada liminar.
É o Relatório.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
decidiu, por votação unânime, que, “ao contrário do que
ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a
pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos,
devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em
situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes
do ingresso em juízo” (Rcl 1.905 ED-AgR/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 20.09.02).
Consolidou-se, também, no Superior Tribunal
de Justiça, o entendimento de que o benefício da
assistência judiciária é extensivo à pessoa jurídica,
desde que demonstre a impossibilidade de arcar com as
despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção
(EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146504-43.2020.8.26.0000 -Voto no 48290
3
DJ
22.09.03;
REsp
330.188/MG,
DJ
06.05.02;
REsp
299.063/SP, DJ 08.10.01; REsp 202.166/RJ, DJ 02.04.01; MC
1.881/RJ, DJ 17.04.00; REsp 304.399/SP, DJ 04.02.02; REsp
258.174/RJ, DJ 25.09.00; REsp 196.998/RJ, DJ 17.06.02;
REsp 127.330/RJ, DJ 01.09.97; AgRg nos EDcl na Rcl
1.045/SP, 1a Seção, DJ 24.06.02; AgRg nos EDcl na Rcl
1.037/SP, 1a Seção, DJ 08.04.02).
Do mesmo modo, a extensão do benefício deve
ocorrer somente às pessoas jurídicas pias, filantrópicas,
consideradas por lei socialmente relevantes, ou, ainda,
sem
fins
lucrativos,
desde
que
comprovada
sua
impossibilidade financeira para arcar com as custas(REsp
388.045/RS, DJ 25.03.02; REsp 386.684/MG, DJ 25.03.02;
REsp 111.423/RJ, DJ 26.04.99; AgRg na MC 3.058/SC, DJ
23.04.01).
A agravante não provou de modo satisfatório
a impossibilidade momentânea e atual de arcar com encargos
do processo sem comprometimento de sua existência, a teor
da decisão agravada, o que atrai incidência da Súmula no
481 do STJ, do seguinte teor:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No sentido são os precedentes desta Corte:
Agravo de Instrumento no 2062277-57.2019.8.26.0000, rel.
Des. Correia Lima, j. 20.05.2019; Agravo de Instrumento no
2095437-73.2019.8.26.0000, rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
20.07.2017;
Agravo
de
Instrumento
no
2063696-15.2019.8.26.0000, rel. Des. Alberto Gosson, j.
20.05.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2092687-
98.2019.8.26.0000, rel. Des. Thiago de Siqueira, j.
20.05.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2011832-35.2019.8.26.0000, rel. Des. L. G. Costa Wagner,
j.
15.01.2013;
Agravo
de
Instrumento
no
2095444-65.2019.8.26.0000, rel. Des. Adilson de Araujo, j.
16.05.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2102455-48.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Spencer
Almeida
Ferreira,
j.
15.05.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2065944-51.2019.8.26.0000, rel. Des. Daniela Menegatti
Milano,
j.
15.05.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2090704-64.2019.8.26.0000, rel. Des. Roberto Mac Cracken,
j.
15.05.2019;
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146504-43.2020.8.26.0000 -Voto no 48290
4
2090944-53.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
José
Wagner
de
Oliveira
Melatto
Peixoto,
j.
14.05.2019;
Agravo
de
Instrumento no 2038359-24.2019.8.26.0000, rel. Des. Elói
Estevão Troly, j. 21.08.2012; Agravo de Instrumento no
2038349-77.2019.8.26.0000, rel. Des. Jovino de Sylos, j.
09.05.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2081451-52.2019.8.26.0000, rel. Des. Pedro Baccarat, j.
08.05.2019.
Assim, aliás, decidiu recentemente a Câmara
nos Agravos de Instrumentos no 2078199-07.2020.8.26.0000,
de Piracicaba, Rel. Edgard Rosa, j. 29.04.2020; no
2078558-54.2020.8.26.0000,
de
Piracicaba,
Rel.
Des.
Roberto
Mac
Cracken,
j.
28.04.2020;
no
2074972-09.2020.8.26.0000,
de
Piracicaba,
Rel.
Des.
Roberto Mac Cracken, j. 24.04.2020; nos quais o ora
recorrente pleiteara assistência judiciária gratuita, sem
êxito, não havendo razão de direito para diferir para
final o recolhimento das custas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator